Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705744-97.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DAYANA MARIA ARAUJO RODRIGUES D E S P A C H O No ID 55370883 foi noticiada a cessão de direitos da parte Autora, com requerimento de substituição processual e eventual restituição de prazo. No caso, os presentes autos se encontram aguardando sessão de julgamento, conforme certidão de ID 55180908, do qual já houve a intimação da Requerente (ID 55189778). Assim, não havendo prazo em curso e já tendo sido intimada a parte Autora, a substituta processual receberá os autos no estado em que se encontram, não havendo necessidade de nova intimação. À Secretaria para retificar o polo ativo do presente feito, passando a constar ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, cujo patrono é o Frederico Dunice P. Brito, OAB/DF no 21.822, conforme ID 55370883. Após, aguarde-se sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator